Tribunal: CARF
Processo: 13877.720065/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13877.720065/2011-79
ACÓRDÃO
2202-011.135 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NILTON VALDREZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para determinar que o Imposto de Renda seja calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.135 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13877.720065/2011-79
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino,
Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 20/06/2011, notificação
de lançamento de fl.11, relativa ao imposto sobre a renda da pessoa física ano-
calendário 2006, por meio da qual foi apurada omissão de rendimentos recebidos
da fonte pagadora Instituto Nacional do Seguro Social, no valor de R$ 52.651,18, e
compensação do respectivo imposto retido na fonte de R$ 754,31, conforme
descrição dos fatos e enquadramento legal de fl.12.
Cientificado do indeferimento da SRL, em 15/09/2011, fl.42, o contribuinte
apresentou, em 13/10/2011, a impugnação de fls.02/08, alegando em síntese que
os valores recebidos referem-se ao pagamento de aposentadoria por tempo de
contribuição recebidos acumuladamente e, a tributação do IRPF devido já foi
efetuada com desconto direto na fonte. Tal tributação foi realizada seguindo as
regras estipuladas pela Ação Civil Pública no 1999.61.00.003710-0/SP, em face da
União e do INSS, com alcance nacional. Que referidos rendimentos foram por ele
declarados, como rendimentos de tributação exclusiva de fonte.
Requer o cancelamento do débito fiscal.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos recebidos acumuladamente no ano-calendário 2006 são
tributados na fonte no mês de seu recebimento, sujeitando-se ao ajuste
anual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/08/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 05/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a matéria relativa à inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.135 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13877.720065/2011-79
3
no 7.713 de 1988 estava pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal com repercussão
geral e que o processo administrativo ora analisado deveria ser sobrestado. Ademais, o
Recorrente alegou que o imposto de renda sobre rendimentos de aposentadoria já havia sido
retido e recolhido pela fonte pagadora, que era o INSS.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Andressa Pegoraro Tomazela - Relator(a).
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
De início, importante mencionar que o Supremo Tribunal Federal (STF), no
julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, com repercussão geral, declarou a
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF
incidente sobre rendimentos recebidos de forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no
momento do pagamento sobre o total recebido.
Esse entendimento deve ser aplicado por este Conselho, por força do artigo 99 do
Novo Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023.
Dessa forma, sobre rendimentos pagos acumuladamente discutidos no processo
ora analisado devem se aplicar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, a fim de permitir a incidência do imposto na fonte com base nas respectivas
alíquotas progressivas e respeitadas as faixas de isenção, mês a mês (regime de competência).
Com relação à multa de ofício, o Recorrente alega não haver nenhuma das
hipóteses dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64 a ensejar a cobrança de multa qualificada.
Ocorre que não houve cobrança de multa qualificada, mas apenas de multa de ofício de 75%, nos
termos do art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial, para determinar que o imposto de renda seja calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.135 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13877.720065/2011-79
4

Fl. 75
DF CARF MF
Original